Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-37.2024.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Processual civil. Agravo interno. Apelação. Apelante. Representação processual. Irregularidade. Advogados subscritores do recurso. Procuração. Ausência. Oportunidade de saneamento da irregularidade na representação processual da recorrente. Prazo. Concessão. Saneamento. Inocorrência. Pressuposto objetivo de admissibilidade recursal desatendido. Recurso. Seguimento negado (CPC, art. 76, §2o, I). Apelante. Agravo interno. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, porquanto subscrito por advogados desprovidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, não obstante assegurada oportunidade para saneamento do vício, denunciando a carência de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, não conhecera do apelo aviado pela autora, visando ela, via do recurso interno, a reforma do provimento negativo.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da legitimidade da decisão unipessoal que negara conhecimento ao apelo aviado pela agravante, porquanto subscrito por advogados desprovidos de poderes para firmá-lo de forma legítima, conquanto assegurada duas oportunidades para sanear o vício e regularizar sua representação processual.
III. Razões de decidir
3. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
4. Detectado que a apelação não está subscrita por advogados devidamente aparelhados de poderes de representação conferidos pela recorrente, deve ser assinalado prazo para a apelante regularizar sua representação e sanear o vício, realizando esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, mas, conquanto devidamente intimada, sua inércia em saneamento do vício no interstício assinado irradia o efeito indicado pelo legislador, que é o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, §2o, I, 103 e 104).
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.